Tribunal: TJES
Processo: 5005027-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005027-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE CABRAL DE SOUZA
RECORRIDO: ARAJET S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005027-07.2024.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CARLOS HENRIQUE CABRAL DE SOUZA

RECORRIDO
: ARAJET S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR ATRASO DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“o requerente adquiriu um bilhete de passagem aérea, partindo de Santo Domingo (República Dominicana) para o Guarulhos (Brasil), com voo saindo dia 04/04/2024 às 19:20h e com chegada às 03:35h em 05/04/2024. Aduziu que, mesmo tendo chegado no aeroporto com 01 (uma) hora de antecedência, tendo sido realizado o procedimento de check-in, ao tentar embarcar foi impedido(a) em razão de não haver tempo hábil para conferência de sua documentação.”.
Defende abusividade da conduta da ré, por isso pleiteia indenização por danos materiais e morais,

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de embarque relatada na inicial configura falha na prestação do serviço a ensejar responsabilização civil da companhia aérea.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É possível extrair da mídia de ID. 3616609 que o autor compareceu ao aeroporto com menos de uma hora de antecedência da decolagem do voo, sendo que, em seu depoimento pessoal, afirmou ter chegado ao local cerca de uma hora antes do horário previsto para a partida da aeronave. Por sua vez, o bilhete de passagem aérea materializado no ID. 13616608, dispõe a informação de que o passageiro deve se apresentar com antecedência mínima de três horas para o embarque do voo.

5. A partir dessas informações, é possível concluir que o passageiro negligenciou as orientações gerais do embarque ao chegar tardiamente no guichê da companhia, impossibilitando o regular embarque à aeronave. Ora, é de conhecimento geral que a chegada antecipada ao aeroporto em voos internacionais é medida prudente e necessária para assegurar tempo hábil ao cumprimento de procedimentos de segurança, checagem documental, despacho de bagagem, controle migratório e demais formalidades típicas do embarque internacional.
In casu
, a perda do voo se deu por culpa exclusiva do passageiro por não observar as orientações da Ré, o que desde já afasta os elementos da responsabilidade civil (culpa e nexo causal).

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)